Tribunal: STF
Processo: ARE 1375255
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º do ADCT.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR ANISTIADO. LEI N° 10.559/02. PORTARIA NORMATIVA N° 657/2004/MD. LEI N° 6.880/80. FILHA SOLTEIRA E SEM RENDIMENTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    1. As autoras, na qualidade de filhas de militares anistiados (fls. 20 e 21), requerem pensão militar nos termos do art. 70 da Lei n° 3.765/60, em sua redação original.



    2. A Lei n° 10.559/02, que regulamenta o art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que dispõe sobre o Regime do Anistiado Político, em seu art. 13 prevê que ‘no caso de falecimento do anistiado político, o direito à reparação económica transfere-se aos seus dependentes, observados os critérios fixados nos regimes jurídicos dos servidores civis e militares da União’.



    3. A Portaria Normativa n° 657 de 25/06/2004 / MD - Ministério da Defesa, no art. 7º estabelece que ‘para efeito de habilitação à reparação econômica estabelecida no art. 13 da Lei no 10.559, de 2002, consideram-se dependentes do anistiado político militar os mesmos que constam nos §§ 2º e 3º do art. 50 da Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980 - Estatuto dos Militares’.



    4. Nos termos do art. 50, § 2° da Lei n° 6.880/80 a pensão militar é devida à filha maior e capaz, desde que solteira e não receba remuneração, situação não ocorrente no caso dos autos.



    5. Apelação não provida”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “3. Requerem as autoras, na qualidade de filhas de militares anistiados (fls. 20 e 21), pensão militar nos termos do art. 7° da Lei n° 3.765/60, em sua redação original.



    4. A Lei n° 10.559/02, assim dispõe:



    Art. 13. No caso de falecimento do anistiado político, o direito à reparação econômica transfere-se aos seus dependentes, observados os critérios fixados nos regimes jurídicos dos servidores civis e militares da União.



    5. A concessão de pensão por morte rege-se pelo principio do tempus regit actum, isto é, pela lei vigente na data de falecimento do instituidor.



    6. Como bem apontado pelo magistrado a quo, não consta nos autos a certidão de óbito dos genitores das autoras.



    7. Em todo caso, deve ser observada a Portaria Normativa n° 657/2004/MD, que assim dispõe:



    Portaria Normativa n° 657 de 25/06/2004 / MD - Ministério da Defesa (D.O. U. 28/06/2004)Estabelece normas para execução, no âmbito do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, do parágrafo único do art. 18 da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, e dá outras providências.



    (...)Art. 6º Ocorrendo o falecimento do anistiado político militar, seus dependentes poderão se habilitar ao recebimento da reparação econômica mediante requerimento à própria Força Singular.Parágrafo único. Havendo mais de um dependente, a reparação econômica será dividida em tantas cotas-partes quantos forem os dependentes habilitados.Art. 7º Para efeito de habilitação à reparação econômica estabelecida no art. 13 da Lei no 10.559, de 2002, consideram-se dependentes do anistiado político militar os mesmos que constam nos §§ 2º e 3º do art. 50 da Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980 - Estatuto dos Militares.Parágrafo único. A perda da condição de dependente ocasiona a transferência da cota-parte correspondente aos demais dependentes habilitados, quando houver.



    8. A legislação aplicável, portanto, é constituída pela Lei n° 6.880/80, que assim dispõe:



    Art. 50. São direitos dos militares:§ 2° São considerados dependentes do militar:I - a esposa;II- o filho menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou interdito;III - a filha solteira, desde que não receba remuneração;IV - o filho estudante, menor de 24 (vinte e quatro) anos, desde que não receba remuneração;V - a mãe viúva, desde que não receba remuneração;VI - o enteado, o filho adotivo e o tutelado, nas mesmas condições dos itens II, III e IV;VII - a viúva do militar, enquanto permanecer neste estado, e os demais dependentes mencionados nos itens II, III, IV, V e VI deste parágrafo, desde que vivam sob a responsabilidade da viúva;VIII - a ex-esposa com direito à pensão alimentícia estabelecida por sentença transitada em julgado, enquanto não contrair novo matrimônio.§ 3º São, ainda, considerados dependentes do militar, desde que vivam sob sua dependência econômica, sob o mesmo teto, e quando expressamente declarados na organização militar competente:a) a filha, a enteada e a tutelada, nas condições de viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas, desde que não recebam remuneração;b) a mãe solteira, a madrasta viúva, a sogra viúva ou solteira, bem como separadas judicialmente ou divorciadas, desde que, em qualquer dessas situações, não recebam remuneração;c) os avós e os pais, quando inválidos ou interditos, e respectivos cônjuges, estes desde que não recebam remuneração;d) o pai maior de 60 (sessenta) anos e seu respectivo cônjuge, desde que ambos não recebam remuneração;e) o irmão, o cunhado e o sobrinho, quando menores ou inválidos ou interditos, sem outro arrimo;t) a irmã, a cunhada e a sobrinha, solteiras, viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas, desde que não recebam remuneração;g) o neto, órfão, menor inválido ou interdito;h) a pessoa que viva, no mínimo há 5 (cinco) anos, sob a sua exclusiva dependência econômica, comprovada mediante justificação judicial;i) a companheira, desde que viva em sua companhia há mais de 5 (cinco) anos, comprovada por justificação judicial; ej) o menor que esteja sob sua guarda, sustento e responsabilidade, mediante autorização judicial.§ 4º Para efeito do disposto nos §§ 2° e 3° deste artigo, não serão considerados como remuneração os rendimentos não-provenientes de trabalho assalariado, ainda que recebidos dos cofres públicos, ou a remuneração que, mesmo resultante de relação de trabalho, não enseje ao dependente do militar qualquer direito à assistência previdenciária oficial. 



    9. No caso dos autos as autoras são filhas maiores e capazes, porém a primeira (Camila) está qualificada como autônoma (contribuinte individual) na inicial, e a segunda (Lucimara), casada, razão pela qual não fazem jus à pensão por morte dos pais.



    10. Em face do exposto, nego provimento à apelação”. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente